Tribunal: STF
Processo: HC 269234
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO: PRECLUSÃO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. PRONUNCIAMENTO LIMITADO A ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO, ASSENTADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO AO JÚRI. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Roberto Rolim de Moura Junior e outra, advogados, em 5.3.2026, em benefício de Carlos Eduardo Araujo, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.077.108/PR.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado, em 17.6.2024, pelo juízo da Segunda Vara Privativa do Tribunal do Júri da comarca da Região Metropolitana de Curitiba, pela prática do crime de homicídio qualificado (inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal).

3. Buscando a absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa, a incidência da causa privilegiadora do homicídio, a desclassificação do crime ou o afastamento da qualificadora, a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0001573-97.2024.8.16.0006 no Tribunal de Justiça do Paraná, desprovido pela Primeira Câmara Criminal em 27.9.2024 (e-doc. 8).
4. Em 4.7.2025, a defesa apresentou petição na qual arguiu nulidade por excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Em 14.7.2025, o juízo da Segunda Vara Privativa do Tribunal do Júri da comarca da Região Metropolitana de Curitiba indeferiu o pedido e designou o dia 16.3.2026 para a sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.

5. Em 25.2.2026, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0021918-34.2026.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 27.2.2026, o Relator, Desembargador Miguel Kfouri Neto, indeferiu o processamento do habeas corpus.

6. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.077.108/PR, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, em 4.3.2026.

7. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa insiste no alegado excesso de linguagem na pronúncia.

Afirma que “a decisão de pronúncia, peça que deveria ser de sobriedade e comedimento, transbordou em um excesso de linguagem intolerável, com afirmações peremptórias de autoria que pré-julgam o homem antes mesmo do Conselho de Sentença” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “o excesso de linguagem na pronúncia é matéria de ordem pública. Submeter o Paciente a um julgamento perante leigos, baseando-se em uma decisão que afirma categoricamente que o réu ‘efetuou o disparo’, fere o princípio da imparcialidade e a soberania dos veredictos. A urgência (Júri em 11 dias) impede o esgotamento das vias ordinárias” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos: 
“a) O recebimento da presente ação de habeas corpus, em razão do preenchimento dos requisitos legais; 
b) A concessão da ordem liminar para suspender o julgamento designado para o dia 16 de março de 2026, pelos fundamentos já expostos, inaudita altera pars; 
c) Subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, para anular a decisão de pronúncia (mov. 395) por excesso de linguagem e (mov. 470) indeferimento de nulidade); 
d) No mérito, a confirmação da ordem para determinar a prolação de nova pronúncia, com a exclusão dos termos peremptórios e assertivos de culpa. 
e) Após análise do pedido liminar, para que Vossas Excelências solicitem informações ao juízo de origem sobre o processo; 
f) A intimação destes advogados para realizarem sustentação oral, perante este Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de mérito do presente writ;
g) No mérito, a concessão da ordem da ação constitucional de habeas corpus, para que seja confirmada a liminar, eventualmente deferida, declarando a nulidade das decisões de sequências números 395 (decisão de pronúncia) e 470 (indeferimento de nulidade); 
h) Em caso de indeferimento liminar, e o julgamento da análise de mérito ocorrer após o julgamento do júri, requer-se desde já a nulidade do julgamento” (fl. 5, e-doc. 1).
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.077.108/PR.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

10. Ademais, não examinado o mérito desta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).
 
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 

11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o alegado excesso de linguagem não foi arguido no recurso em sentido estrito, tendo sido suscitado somente mais de um ano após a prolação da decisão de pronúncia.

13. Constata-se, assim, que, na espécie vertente, a questão já estaria preclusa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. TEMA NÃO EXAMINADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 219.408-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM PROVA EMPRESTADA, SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. QUALIFICADORAS EXPOSTAS NA PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 130.534-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.11.2015).

“Habeas Corpus. 2. Decisão de pronúncia. Alegada falta de fundamentação das qualificadoras do motivo torpe e do concurso de agentes que tornou impossível a defesa da vítima. 3. Vícios não suscitados oportunamente. 4. Preclusão da matéria. 5. Recurso ao qual se nega provimento” (HC n. 99.673, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2010).

14. Para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, na sentença de pronúncia, constou das razões de decidir:
“Conforme depoimentos prestados em Juízo e durante a Investigação, testemunhas/informantes que presenciaram os fatos foram consonantes com a descrição e disseram que viram o momento em que o acusado efetuou o disparo contra a vítima, que correu até a sua residência. Ademais, o próprio acusado confirmou o disparo efetuado embora tenha alegado que ocorreu em situação de legítima defesa e que a arma de fogo pertencia à vítima, o que não foi demonstrado nos autos. 
Além disso, constam em todos os depoimentos a questão sobre a situação prévia envolvendo manobras de carro, praticadas por Everton na rua em que o acusado e seus familiares residiam. 
Diversamente, apenas o réu e seus familiares informaram acerca da suposta ‘cotovelada’ que a vítima teria desferido contra a mãe do acusado, Sra. Fátima. Contudo, tem-se que a referida informante e o acusado divergiram em seus depoimentos, porquanto Fátima disse que não contou a respeito da agressão ao filho e que teria sido alguém da comunidade, enquanto Carlos Eduardo primeiro expressou que sua genitora lhe contou e, depois, que Ralf lhe avisou (movs. 373.3 – min. 04:25 e 15:34 a 15:45/ 373.5 – min. 2:24 a 2:30 e 6:08 a 6:23). 
Também, em seus interrogatórios o acusado contou que estava sozinho com a vítima no momento do disparo, negando a presença de Jhony Francisco (movs. 17.5 – fls. 07, 375.3), enquanto seu sobrinho Jhony Francisco do Espírito Santo, em um primeiro momento, declarou que ‘só foi ter conhecimento quando a Polícia invadiu sua casa e levou o mesmo e seu tio Ralf. QUE o declarante relata que o mesmo estava em casa fazendo obra. QUE nega que tenha ido conversar com Everton juntamente com Carlos. QUE naquele dia o declarante não viu nem Carlos’ (mov. 17.17 – fls. 03). Já em audiência de instrução, todavia, o informante confirmou e afirmou que presenciou os fatos e que foi com o acusado até a vítima para ‘conversar sobre a situação, perguntar o motivo que ele estava dando cavalinho de pau no meio da rua’, inclusive, alegou que o disparo ocorreu como forma de evitar que algo acontecesse contra sua pessoa e o réu (mov. 291.2). 
Indagado pelo Ministério Público a razão pela qual nada disse sobre isso em seu depoimento perante a Autoridade Policial, o informante apenas respondeu que ‘ficou meio assim de falar’ (mov. 291.2 – min. 06:18 a 06:49). 
Nesse cenário, se por um lado os depoimentos das pessoas que presenciaram o homicídio seguiram a mesma linha de raciocínio, os depoimentos do réu e seus familiares, ao revés, mostraram-se divergentes sobre a mesma versão dos fatos. Outrossim, o próprio acusado contou que ‘perdeu a paciência’ em determinado momento da discussão travada com a vítima após ser, em tese, chamado de ‘mariquinha’ (mov. 373.5 – min. 2:33 – 02:44). 
No ponto, sem embargo da divergência doutrinária sobre o tema e da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao admitir que a pronúncia seja lastreada em elementos produzidos na fase extrajudicial, no caso dos presentes autos, além da prova testemunhal produzida em juízo, no inquérito policial há a presença de provas periciais, estas que demonstram, em um juízo de probabilidade, que a situação se configurou como descreveu a exordial acusatória. 
Os ‘indícios suficientes de autoria ou de participação’, previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal como um dos requisitos essenciais à decisão de pronúncia, afiguram-se como provas mais tênues, pilares de uma cognição vertical, não extenuante. Noutras palavras, para que se torne possível a decisão de pronúncia, devem constar nos autos elementos que apontem uma probabilidade de autoria. Ao abordar as acepções de indícios no direito processual penal, Renato Brasileiro de Lima define como uma prova semiplena, como um elemento de prova de menor valor persuasivo: (...)
Sublinha-se que eventuais contradições existentes na prova oral produzida em juízo e demais elementos produzidos em sede de inquérito policial devem ser valoradas pelo Conselho de Sentença, bastando para a pronúncia indícios mínimos de prova. Sobre o tema: (...)
Portanto, deve o acusado Carlos Eduardo Araújo ser submetido ao crivo do julgamento do Conselho de Sentença, pela suposta prática do homicídio qualificado perpetrado em face da vítima Everton Jonas Rebelatto” (fls. 21-25, e-doc. 6).

15. Não se comprova ilegalidade ou constrangimento ilegal na espécie. 

Na fundamentação da pronúncia, exige-se que o órgão jurisdicional atenha-se ao juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida, examinando a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal). 

O órgão jurisdicional não pode se eximir de motivá-la, por não se conceber válida decisão judicial sem a devida fundamentação (inc. IX do art. 93 da Constituição da República). Entretanto, deverá respeitar parâmetros determinados, sob pena de adentrar em demasia o mérito dos elementos que informam o processo, podendo influenciar o ânimo dos jurados e incidir em indevido excesso de linguagem.

A transcrição revela que a decisão de pronúncia limita-se a demonstrar a comprovação da materialidade delitiva, apreciando com suficiência os elementos indiciários sobre a autoria, não podendo ser interpretada como apta a influenciar o ânimo dos jurados. 

A defesa menciona que o juiz de primeiro grau teria afirmado “que o réu ‘efetuou o disparo’” (fl. 4, e-doc. 1).  Consta, porém, do seguinte trecho da decisão de pronúncia:
“Conforme depoimentos prestados em Juízo e durante a Investigação, testemunhas/informantes que presenciaram os fatos foram consonantes com a descrição e disseram que viram o momento em que o acusado efetuou o disparo contra a vítima, que correu até a sua residência. Ademais, o próprio acusado confirmou o disparo efetuado embora tenha alegado que ocorreu em situação de legítima defesa e que a arma de fogo pertencia à vítima, o que não foi demonstrado nos autos” (fl. 21, e-doc. 6).

O trecho apontado como excesso de linguagem na pronúncia refere-se ao depoimento de testemunhas/informantes e não afirmação do magistrado de primeira instância. 

Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o paciente, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.

O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise do juízo de primeira instância, haveria predominância das provas da tipicidade da conduta, da materialidade e dos indícios de autoria do paciente, suficientes para a decisão de pronúncia para justificar a submissão do paciente ao julgamento popular.

16. O juízo de primeira instância concluiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que “não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime” (HC n. 182.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). Assim também, por exemplo: HC n. 90.597, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 13.4.2007; HC n. 87.157, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 2.2.2007; HC n. 219.175-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022; HC n. 203.626-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; e RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2018.

17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora